Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714619-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER RODRIGUES DA CUNHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de de pedido de desistência apresentado pela Defensoria Pública, em razão do paciente ter sido posto em liberdade após pagamento de fiança É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 71084583): Diante da comprovação de que o réu foi posto em liberdade, a Defesa manifesta o desinteresse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de abril de 2025 18:48:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator